Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Título judicial que contempla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de “benefício alimentação” suspenso ilegalmente, emanado de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, não alcança servidor público egresso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica extinta depois da propositura da demanda.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.